Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-58.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000090-58.2020.8.05.0258 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIZETE DE CASTRO RODRIGUES Advogado(s): DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO, OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO APELADO: HUMBERTO LEAO DE ALMEIDA - ESPÓLIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE INVENTÁRIO POR ABANDONO. RITO ESPECIAL DE PREPONDERANTE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Elizete de Castro Rodrigues contra sentença proferida nos autos da ação de inventário, ajuizada contra o Espólio de Humberto Leão de Almeida, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A apelante alega nulidade da sentença, diante da ausência de intimação pessoal válida e da inviabilidade técnica da apresentação de documentos exigidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do inventário por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da inventariante, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC; (ii) avaliar se, diante do interesse público e da atuação da Fazenda Pública, seria necessária a adoção de providências judiciais alternativas, como a remoção da inventariante, nos termos do art. 622, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em cinco dias, sob pena de nulidade da sentença por erro de procedimento. 2. No caso concreto, a intimação pessoal não foi validamente realizada, pois o aviso de recebimento retornou com a informação “não procurado”, o que não configura ciência efetiva da parte. 3. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que, não havendo intimação pessoal válida, é nula a sentença que extingue o processo por abandono, sendo indispensável o esgotamento dos meios legais de comunicação antes da extinção. 4. Em se tratando de inventário, a pluralidade de interesses, notadamente da Fazenda Pública, impede a extinção do feito sem prévia adoção de medidas processuais adequadas, como o incidente de remoção da inventariante, previsto no art. 622, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença. 2. Em ações de inventário, deve-se observar o interesse público envolvido, especialmente o da Fazenda Pública, devendo o juízo adotar providências alternativas, como a remoção do inventariante, antes de extinguir o processo. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1º, e 622, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 00011837220138050248, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.09.2024; TJBA, Apelação nº 00002935520108050211, Rel. Des. Maurício Kertsman Szporer, j. 01.12.2022; TJBA, Apelação nº 00014695220088050110, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação nº 00000446119998050253, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.05.2024; TJBA, Apelação nº 00009568420098050228, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 06.05.2016. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, anulando a sentença recorrida, por error in procedendo, determinando a remessa dos autos ao juízo a quo para regular prosseguimento do feito. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 09